Tribunal: TJBA
Processo: 0346055-30.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0346055-30.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ADILSON RODRIGUES CONCEICAO

Advogado(s)
:
ADILSON RODRIGUES CONCEICAO

APELADO: INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA - ME

Advogado(s)
:
FERNANDO FIOREZZI DE LUIZI, HERNANI LOPES DE SA NETO

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO TRABALHISTA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NATUREZA EXTRACONCURSAL. NÃO SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO DE DESEMPREGO. PRESUNÇÃO LEGAL DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ARTIGOS 98 E 99, § 3º DO CPC. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO, PROVIDO EM PARTE.

1. A questão em discussão consiste em determinar se o crédito trabalhista constituído após o pedido de recuperação judicial deve ser habilitado no processo recuperacional e se é devido o benefício da gratuidade da justiça ao apelante.

2. Conforme estabelece o art. 49, caput, da Lei nº 11.101/2005, estão sujeitos à recuperação judicial apenas os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos, não se incluindo no plano recuperacional os créditos constituídos posteriormente.

3. No caso concreto, o pedido de recuperação judicial foi formulado em 21/12/2011, enquanto a reclamação trabalhista que originou o crédito foi ajuizada em 26/06/2012, com trânsito em julgado posterior, configurando, portanto, crédito extraconcursal, não sujeito ao processo recuperacional.

3. A declaração de hipossuficiência financeira goza de presunção de veracidade, conforme disposto no art. 99, § 3º, do CPC, cabendo à parte contrária o ônus de demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade jurídica.

4. Comprovada a situação de desemprego pela juntada da carteira de trabalho, reforça-se a veracidade da declaração de hipossuficiência, justificando a concessão do benefício da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do CPC.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº. 0346055-30.2014.8.05.0001
, em que figuram como
Apelante, ADILSON RODRIGUES CONCEIÇÃO e como Apelado, INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA - ME.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO

RELATORA